Tribunal: TJMT
Processo: 1015223-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015223-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIO JOSE SEVERO - CPF: 137.314.750-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a decisão que homologa cálculos apresentados pelo exequente, determina a expedição de ofício requisitório e ordena o arquivamento dos autos possui natureza jurídica de sentença, hipótese em que seria cabível Apelação, ou de decisão interlocutória, o que autorizaria Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. O ato impugnado homologou os cálculos com a concordância do executado, determinou a expedição de ofício requisitório e o arquivamento dos autos, encerrando a fase executiva.

4. Nos termos do art. 203, § 1o, e do art. 924, II, do CPC, tal decisão possui natureza de sentença, ainda que não tenha sido expressamente qualificada como tal.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à natureza de sentença dessas decisões, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.

6. Inexiste dúvida objetiva razoável quanto à via recursal adequada, diante do entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal, razão pela qual o Agravo de Instrumento não merece conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A decisão que homologa cálculos do exequente, determina a expedição de ofício requisitório e ordena o arquivamento dos autos configura sentença, por encerrar a fase de execução, sendo cabível apelação, e não agravo de instrumento
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1o, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2089713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 4.12.2024; STJ, REsp 1902533/PA, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.5.2021; TJ/MT, AR 1027773-83.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.2.2025; TJ/MT, AR 1015312-79.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.2.2025; TJ/MT, AR 1020677-17.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Mário José Severo
contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado com o intuito de reformar ato judicial que, nos autos
embargos à execução
no 0035164-66.2013.8.11.0041 oposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora Agravante, determinado a expedição de ofício requisitório após o trânsito em julgado, bem como o consequente arquivamento dos autos.

Aduz que o ato judicial impugnado não possui natureza terminativa, uma vez que teria apenas extinguido o cumprimento de sentença, sem, contudo, extinguir a dívida, razão pela qual a fase executiva não teria sido encerrada.

Assegura que, por se tratar de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, incide o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual é cabível o Agravo de Instrumento, e não a Apelação.

Afirma que o Juízo de 1a Instância teria deixado de fixar honorários advocatícios sucumbenciais na decisão que homologou os cálculos, razão pela qual referido pronunciamento não poderia ser qualificado como sentença.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e tenha seu mérito devidamente analisado.

Não há contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
, consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos,
Mário José Severo
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, em
embargos à execução
no 0035164-66.2013.8.11.0041 oposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora Agravante, determinado a expedição de ofício requisitório após o trânsito em julgado, bem como o consequente arquivamento dos autos.

Em decisão monocrática proferida em 1a de agosto de 2025, o recurso não foi conhecido, uma vez que a decisão recorrida possui natureza de sentença, por encerrar a fase executiva com a homologação dos cálculos e a determinação de expedição de ofício requisitório (Id. 303861868).

Todavia,
Mário José Severo
, ora Agravante,
insurge-se contra a decisão ao sustentar que
esta incorreu em equívoco, uma vez que o ato judicial impugnado não extinguiu a dívida, apenas encerrou o cumprimento de sentença, sendo, portanto, decisão interlocutória.

A controvérsia, portanto, reside na análise da natureza jurídica da decisão que homologa cálculos apresentados pelo exequente e determina a expedição de
ofício requisitório
, a fim de verificar se se trata de sentença, hipótese em que seria cabível Apelação, ou de decisão interlocutória, o que autorizaria a interposição de Agravo de Instrumento.

Conforme delineado na decisão monocrática, o ato judicial impugnado por meio do Agravo de Instrumento
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, em razão da concordância expressa do executado, ora agravado, determinou a expedição de ofício requisitório, após o trânsito em julgado, e ordenou o arquivamento dos autos, após o cumprimento das providências administrativas:

[...] Vislumbra-se a concordância expressa da parte executada com a quantia indicada como devida pela parte exequente.

Desta forma, nos termos do artigo 535, § 3o, do CPC, homologo o cálculo apresentado pela parte exequente constante no ID. 51347487, sendo R$ 611.502,40 a título de valor principal a ser pago em favor do exequente.

Defiro o destaque dos honorários contratuais no importe de 5%, conforme contrato juntado ao ID. 149549584.

Registro para os devidos fins que a planilha de cálculo será novamente atualizada quando da ocasião do pagamento. Defiro desde já eventual renúncia ao teto da RPV.

Transitado em julgado, certifique-se.

Após, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o pagamento, expedindo-se o (s) Ofícios-Precatório ou o pagamento da (s) Obrigação de Pequeno Valor – RPV referente aos valores apresentados, nos termos do art. 535 §3o, II do CPC. [...]. (1a Instância, Id. 157630261).

Tal pronunciamento judicial encerra a fase judicial da execução, transferindo a satisfação do crédito para a esfera administrativa, nos moldes do regime de pagamento por
Precatório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, conforme dispõe o
artigo 100 da Constituição Federal
e o artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Aliás, nos termos do
artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil
:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
. [...].

No caso concreto, a homologação dos cálculos, aliada à expedição de requisitório e ao arquivamento, configura a extinção da execução, nos moldes do
artigo 924, II, do Código de Processo Civil
. Como resultado, trata-se de
sentença
, ainda que o juízo não a tenha qualificado expressamente como tal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de
Precatório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, encerrando a fase executiva, é a Apelação:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2089713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 4.12.2024). [grifo nosso]

[...]
O recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de precatório ou RPV, declarando extinta a execução, é o de apelação
. Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2120344/PI, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...]
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. Precedentes. [...]. (STJ, REsp 1902533/PA, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.5.2021). [grifo nosso]

Aliás, nesse mesmo sentido, tem decidido reiteradamente este Tribunal:

[...] 1.
A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Ofício Precatório ou RPV possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC
.

2. A interposição de agravo de instrumento em tais hipóteses configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...]. (TJ/MT, AR 1027773-83.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.2.2025). [grifo nosso]

[...] 3.
A homologação de cálculos e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório configuram pronunciamento com natureza jurídica de sentença (CPC, art. 203, §1o), consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça
.

4.
O recurso cabível é a apelação, conforme previsto no art. 1.009 do CPC
.

5. A interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...]. (TJ/MT, AR 1015312-79.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.2.2025). [grifo nosso]

[...] 3.
Pronunciamento judicial que põe fim à execução caracteriza-se como sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC
.

4.
O recurso cabível contra sentença é a apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC
. [...]. (TJ/MT, AR 1020677-17.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024). [grifo nosso]

Portanto, inexistindo dúvida objetiva razoável quanto à via recursal adequada, e diante do claro entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bem como neste Tribunal, o
Agravo de Instrumento interposto não merece conhecimento
.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática
.

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025